Tribunal: TCU
Processo: 031.682/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10431/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.682/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cristovom Araujo Girodo (XXX.415.748-XX); Hilda Maria Fusco Amorim (XXX.834.077-XX); Jose Carlos Ambrosio (XXX.527.917-XX); Laercio Sobral (XXX.789.558-XX); Margarete Miharu Maeda (XXX.461.938-XX); Maria Lucinda Rodrigues (XXX.241.428-XX); Myrna Amorim Assis Viana (XXX.102.986-XX); Neide Kyoko Oshiro Kawashima (XXX.082.998-XX); Sueli Regina Ferreira Pereira (XXX.788.018-XX); Vera Lucia Machado (XXX.604.498-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.